Tribunal: TJBA
Processo: 8012197-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012197-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: MARIA MADALENA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora idosa e hipossuficiente que, ao tentar obter a segunda via de boleto para pagamento de seu plano de saúde da Unimed Rio, foi vítima do "golpe do boleto falso". Após efetuar o pagamento do valor de R$ 1.170,80 (um mil, cento e setenta reais e oitenta centavos) por meio de boleto emitido através de plataforma da Stone Pagamentos S.A., em que constava como beneficiário um terceiro estelionatário, teve seu débito do plano de saúde mantido em aberto, sendo compelida a realizar novo pagamento. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da Unimed Norte/Nordeste e acolheu a habilitação da Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. como parte legítima no polo passivo. No mérito, a decisão singular julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente a Unimed Rio e a Stone Pagamentos S.A. (PDCA S.A.) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor do boleto fraudado e por danos morais. As rés, ora apelantes (Stone Pagamentos S.A. e Pagar.me Pagamentos S.A.), interpuseram recurso buscando a reforma integral da sentença, reiterando a ausência de responsabilidade e de nexo causal, alegando culpa exclusiva de terceiro e inexistência de relação de consumo com a processadora de pagamentos, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A parte autora, ora apelada, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão proferida em primeiro grau.

II. Questão em discussão

As questões controversas sob julgamento consistem em determinar a legitimidade passiva das instituições financeiras e da operadora de plano de saúde envolvidas na cadeia de consumo, analisar a aplicação da responsabilidade civil objetiva e da teoria do risco da atividade em casos de fraude por boleto falso, bem como verificar a configuração e o quantum indenizatório dos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, no que tange à ilegitimidade passiva suscitada pela Unimed Norte/Nordeste, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao acolhê-la, uma vez que a documentação acostada aos autos e as próprias alegações da autora indicam que a relação contratual de plano de saúde era mantida com a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., e não com a federação homônima. As cooperativas do sistema Unimed, embora atuem sob uma mesma marca, possuem personalidades jurídicas e autonomias administrativas e financeiras distintas, não configurando, por si só, grupo econômico apto a atrair a solidariedade passiva indiscriminada, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas apelantes Stone Pagamentos S.A. e Pagar.me Pagamentos S.A., a decisão singular que a rejeitou deve ser mantida. A responsabilidade das instituições financeiras e das empresas que atuam no processamento de pagamentos, bem como das operadoras de serviços essenciais na cadeia de consumo, em casos de fraudes perpetradas por terceiros, é de natureza objetiva, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A emissão de boletos, ainda que por meio de plataformas de terceiros, está inserida no risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas apelantes, caracterizando o denominado fortuito interno.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre a consumidora, a operadora de plano de saúde e a empresa de processamento de pagamentos enquadra-se perfeitamente no conceito de relação de consumo. A autora, na condição de destinatária final do serviço, é considerada consumidora, ao passo que as rés figuram como fornecedoras, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora é latente, especialmente em face da sofisticação da fraude e de sua condição de pessoa idosa.

A responsabilidade das apelantes pela reparação dos danos é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos fornecedores o dever de responder, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. A utilização da plataforma de pagamentos para a emissão de boleto fraudulento, de modo a induzir a consumidora a erro, configura falha na segurança do serviço, que deveria ser garantida pelas rés. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois a fraude em questão é um risco previsível e inerente à atividade das instituições que lidam com transações financeiras e dados de consumidores, tratando-se de fortuito interno que não afasta a responsabilidade dos fornecedores. A operadora de plano de saúde, por sua vez, ao não dispor de mecanismos robustos de segurança que impeçam a interceptação e adulteração de boletos ou o direcionamento de seus clientes a canais fraudulentos, falha em seu dever de cuidado e segurança da informação, contribuindo para a ocorrência do dano.

Os danos materiais, consubstanciados no valor de R$ 1.170,80 (um mil, cento e setenta reais e oitenta centavos) pago indevidamente, foram devidamente comprovados e são passíveis de restituição.

Os danos morais também restaram configurados. A situação vivenciada pela autora, que, em razão de uma fraude, viu-se obrigada a despender tempo e esforço para solucionar o problema, além de ter sido compelida a realizar um segundo pagamento para manter seu plano de saúde, gera angústia, frustração e abalo que transcendem o mero dissabor cotidiano. A quantificação da indenização deve considerar a gravidade da conduta das rés, o caráter punitivo e pedagógico da medida, e a condição pessoal da vítima, pessoa idosa e hipossuficiente. O valor fixado em primeiro grau a título de danos morais se mostra adequado aos princípios da ra razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelas rés, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade de instituições financeiras e operadoras de plano de saúde por danos decorrentes de golpe do boleto falso, em ambiente de consumo, é objetiva e solidária, por se tratar de fortuito interno e risco inerente à atividade. 2. A vulnerabilidade do consumidor, em especial o idoso e hipossuficiente, impõe um dever reforçado de segurança aos fornecedores de serviços, cujas falhas ensejam a reparação integral dos danos materiais e morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012197-61.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
STONE PAGAMENTOS S.A. e PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
, e como Apelada
MARIA MADALENA SANTANA SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04